Tribunal: TJMT
Processo: 1027534-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027534-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELOISA REGINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 833.205.981-04 (RECORRENTE), DANIELLE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 147.463.757-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL PARA PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. DOENÇA EM REMISSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL RECONHECIDA EM PERÍCIA OFICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao regime especial de contribuição previdenciária previsto no art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com restituição de valores descontados. A recorrente sustenta ser portadora de neoplasia maligna da mama (CID C50.9), doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, alegando que já possui isenção de imposto de renda pelo mesmo motivo e que a autarquia previdenciária havia reconhecido anteriormente seu direito à alíquota reduzida, posteriormente revogada sem alteração do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública estadual aposentada diagnosticada com neoplasia maligna da mama, atualmente em acompanhamento após tratamento e sem incapacidade laboral reconhecida em perícia oficial, faz jus ao regime especial de contribuição previdenciária previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual exige, para a concessão do regime especial de contribuição previdenciária, o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) ser portador de doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, condição a ser reconhecida por perícia médica oficial.

4.

A neoplasia maligna encontra-se expressamente prevista no rol de doenças graves da legislação federal, atendendo ao primeiro requisito legal.

5.

A perícia médica oficial conclui que a recorrente não apresenta incapacidade para o exercício de atividade laboral, registrando quadro de acompanhamento pós-tratamento (CID Z08) e ausência de recidiva da doença, circunstância que afasta o preenchimento do requisito de incapacidade total exigido pela legislação estadual.

6.

Os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda e para o regime especial de contribuição previdenciária são distintos, pois a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige apenas a comprovação da doença grave, enquanto a legislação estadual condiciona o benefício previdenciário à incapacidade total para o trabalho.

7.

A Súmula 627 do STJ, que dispensa a demonstração de contemporaneidade de sintomas ou recidiva para a manutenção da isenção do imposto de renda, aplica-se exclusivamente a essa matéria, não sendo extensível ao regime especial de contribuição previdenciária estadual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

A Reclamante é servidora pública estadual aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID 10-C50.9) e pleiteia o reconhecimento do direito à aplicação do regime especial de contribuição previdenciária previsto no art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 700/2021, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde abril de 2023.

Em suas razões recursais, sustenta é portadora de neoplasia maligna, doença grave prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/198 e já possui isenção de imposto de renda em razão da mesma doença, bem como a autarquia previdenciária já havia reconhecido seu direito à alíquota reduzida entre agosto de 2021 e março de 2023 e que, a partir de abril de 2023, sem qualquer alteração em seu quadro clínico, o MTPREV revogou abruptamente o benefício fiscal, sob o argumento de que sua doença não é recidiva, contudo, o fato da doença estar em remissão não afasta o direito à isenção, sendo incoerente o Estado reconhecer a doença para fins de isenção do imposto de renda e negá-la para a contribuição previdenciária.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que a Recorrente não preenche os requisitos legais para a isenção parcial da contribuição previdenciária, pois a perícia médica oficial concluiu que ela não está incapacitada para qualquer atividade laboral e que sua patologia atual (CID Z08 - exame de seguimento após tratamento de neoplasia maligna) não se enquadra no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027534-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Heloisa Regina Monteiro da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a Recorrente, diagnosticada com neoplasia maligna da mama em 2015 e atualmente em acompanhamento pós-tratamento, faz jus ao regime especial de contribuição previdenciária previsto no art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

No âmbito Estadual, o desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, está disciplinado no inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o §18 do art. 40 e o §1o do art. 149 da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03, e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Da análise desses dispositivos, verifico que a legislação estadual estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício fiscal:
(i) ser portador de doença constante no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988;
e
(ii) que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, conforme reconhecido pela perícia médica oficial
.

No caso em análise, a Recorrente foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID 10-C50.9) em 2015, tendo sido submetida à mastectomia direita e sentinela, conforme documentos médicos juntados aos autos. Quanto à patologia da autora está se encontra expressamente prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988.

Quanto ao segundo requisito, a perícia médica oficial realizada em 06/09/2023 concluiu que a recorrente "
não está incapacitada para qualquer atividade laboral
" e que "
a patologia apresentada não se enquadra no art. 6o, inciso XIV, Lei no 7.713/1988
", registrando o código da doença como Z08 (exame de seguimento após tratamento de neoplasia maligna) e observando que a "
pericianda apresenta a patologia há mais de 05 anos sem recidiva
".

Logo, o indeferimento administrativo se deu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a fruição do regime especial de contribuição previdência, tendo em vista que a autora não está totalmente incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa.

Em que pese à alegação autoral de que há incoerência em reconhecer a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e negá-la para a contribuição previdenciária, contudo, os requisitos para a concessão de ambos os benefícios são distintos.

Na isenção do imposto de renda, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige-se apenas a comprovação da doença grave, independentemente de incapacidade laboral. Já o regime especial de contribuição previdenciária estadual, nos termos do §4o do art. 2o da LC no 202/2004, exige expressamente que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Quanto à invocação da Súmula 627/STJ, que dispõe:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Constata-se que a referida súmula refere-se especificamente à isenção do imposto de renda, e não ao regime especial de contribuição previdenciária estadual, não podendo ser aplicada ao caso em comento.

Portanto, como já demonstrado, a legislação estadual estabelece requisito adicional: a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Não se trata de exigir contemporaneidade de sintomas, mas sim de verificar se a doença, no momento da avaliação pericial, impede totalmente o exercício de atividade laboral.

A perícia oficial constatou que a Recorrente não está incapacitada, o que afasta a aplicação do regime especial, independentemente da existência de sintomas ativos ou recidiva, requisito essencial estabelecido pela legislação estadual, logo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026